Tribunal: TJES
Processo: 5023644-78.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023644-78.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MADEIREIRA RONDONIA LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO DO APELO APENAS EM RELAÇÃO À MULTA DIÁRIA. OBSERVÂNCIA A TEMA REPETITIVO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.
1. Agravo interno em face de decisão monocrática de não conhecimento da apelação cível haja vista a disposição legal prevista no art. 382, § 4º, do CPC, isto é, inadmissibilidade do apelo para questionar sentença de procedência de pedido formulado no procedimento de produção antecipada de prova. 2. Sentença na qual o juiz, além de deferir a produção de prova (no caso, exibição de documento), impõe multa diária (“astreintes”) para o caso de descumprimento do comando. 3. Possibilidade de interposição de recurso para questionar decisões proferidas durante a tramitação do feito (conforme definido pelo c. STJ, dentre outros, no AgInt no AREsp n. 2.390.973/BA) que impõe o provimento do agravo interno. 4. Nos termos da Tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1000, “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”. 5. Caso concreto em que a fixação de “astreintes” não foi precedida de outras medidas coercitiva. 6. Apelação cível parcialmente conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao Agravo Interno para conhecer em parte a Apelação Cível e dar parcial provimento ao apelo], nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5023644-78.2021.8.08.0024

AGRAVANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADAS: MADEIREIRA RONDÔNIA LTDA e IRENI SILVA SIMÕES - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, inicialmente conheço o presente Agravo Interno porque da leitura de suas razões recursais é possível extrair fundamentação bastante a subsidiar o pedido de reforma da Decisão monocrática recorrida; em outras palavras, a Agravante atendeu o princípio da dialeticidade.

Com este registro inicial informo a Vossas Excelências que a EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A interpôs Agravo Interno em face da Decisão monocrática inserida no id 7441750, na qual, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), não conheci a Apelação Cível por ela interposta nos autos.

Na ocasião, destaquei a inadmissibilidade do apelo por força do disposto no § 4º do art. 382 do CPC, o qual, ao tratar da produção antecipada de prova, estabelece que neste “
procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário
”.

Registrei ainda, impende ressaltar, que como na Sentença (id 4480236) houve o
deferimento
da produção de antecipada de prova e como o apelo (id 4480239) não questionava os requisitos que autorizam a propositura da referida ação (hipótese esta em que o colendo Superior Tribunal de Justiça admite a interposição de recurso, vide REsp 2043440/RJ), faltava à então Apelante requisito de admissibilidade recursal, daí o julgamento monocrático do feito.

Inconformada com a referida conclusão, a EDP interpôs o recurso em julgamento (id 7836426), no qual sustenta, dentre outras alegações, a impossibilidade de fixação de multa diária para o caso de ordem judicial de “
apresentação de documentos
” (página 04).

De minha parte, a pretensão recursal,
data venia
, há de prosperar, uma vez que há precedente repetitivo do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicável sobre a hipótese dos autos - ou seja, de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC).

No caso, necessário destacar que na Sentença a Magistrada
a quo
assim concluiu:

“Posto isto,
julgo procedente o pedido inicial
, para o fim de
determinar
que a ré exiba a documentação pretendida na inicial, consistente no relatório dos ‘
registros e históricos de variação de tensão e de continuidade do fornecimento de energia referentes às instalações elétricas do galpão da MADEIREIRA RONDÔNIA no dia do incêndio (03/08/2021)
’ na região onde se encontram localizados os imóveis das autoras.

Para o efetivo cumprimento do ato, fixo o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, cujo decurso, se descumprida a decisão, deflagrará a incidência de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

A partir da leitura da Sentença, sobretudo deste trecho ora citado, é possível concluir a existência de determinação específica da produção antecipada de prova (a procedência do pedido de exibição de documento) e, ainda, de estabelecimento de ordem coercitiva para o caso de descumprimento do comando principal (a exibição de documentos).

Em relação à determinação de exibição de documento, de fato, não há como admitir a interposição de recursos, haja vista o óbice legal estatuído no art. 382, § 4º, do CPC.

Já em relação à ordem coercitiva, o recurso deveria ter sido admitido, notadamente porque,
data maxima venia
da MM.ª Juíza
a quo
, a Sentença é contrária a entendimento repetitivo do STJ - como antes dito.

Insta salientar, por oportuno, que além da admissão de recurso para questionar “
a própria presença dos requisitos que autorizam a propositura da referida ação
” (REsp 2043440/RJ), o STJ também admite recursos em face de atos proferidos durante o trâmite da produção antecipada de prova. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA QUARTA TURMA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial da eg. Quarta Turma do STJ é no sentido de que a melhor interpretação para o comando do art. 382, § 4º, do CPC/2015, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório, não é a literal, senão aquela que permite a manifestação e a irresignação da parte requerida, sobretudo para se contrapor à produção de prova desnecessária ou descabida na espécie,
bem assim para questionar, por meio de recurso, os atos praticados durante o trâmite processual
(AgInt no AREsp 1.948.594/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2023, DJe de 15/12/2023). 2. O Tribunal de origem não laborou com o costumeiro acerto, ao não conhecer do recurso desafiador do tópico da sentença da ação de produção antecipada de provas relativo à sucumbência. Necessidade de provimento do recurso especial. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.390.973/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). (Sem grifo no original).

Assim, estabelecida a admissibilidade do apelo para questionar a multa diária interposta na Sentença, peço vênia para citar o entendimento do STJ quando da fixação da Tese relativa ao Tema Repetitivo n.º 1.000:

“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.”

Nota-se que o entendimento sedimentado pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.000 alinha-se ao disposto no parágrafo único do art. 400 do atual CPC, o qual, por sua vez, estabelece que sendo “
necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
”.

Na hipótese em julgamento,
data maxima venia
, não houve nos autos nenhuma das medidas coercitivas prévias a possibilitar a fixação de
astreintes
, porquanto a Magistrada apenas apontou a existência de relação jurídica entre as partes e o não fornecimento, pela Agravante, do documento solicitado pela Agravada no âmbito extrajudicial.

Destarte, porque a cominação de
astreintes
sem a prévia adoção de medidas coercitivas contraria o entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.000, impõe-se o parcial provimento do apelo - apenas em relação à fixação da multa diária.

Do exposto, dou provimento ao Agravo Interno para conhecer em parte a Apelação Cível interposta nos autos e, em consequência, dar parcial provimento ao referido recurso, apenas para determinar à MM.ª Juíza
a quo
que, antes de impor
astreintes
, que adote as medidas estabelecidas pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.000.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.